Tribunal: TJES
Processo: 5003049-54.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003049-54.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: MARILENE PEREIRA VASCONCELOS DE CARIS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICABILIDADE IMEDIATA DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL DA AUTONOMIA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Colatina contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção de execução fiscal de baixo valor, ao fundamento de ausência de interesse processual, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. O agravante sustenta a inaplicabilidade desses normativos às execuções anteriores a 19/12/2023, invoca legislação municipal que fixa valor mínimo para ajuizamento, alega inexistência de óbice à cobrança judicial de créditos de pequeno valor e requer prazo para adoção das medidas previstas na tese fixada pelo STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 são aplicáveis às execuções fiscais ajuizadas antes de 19/12/2023; (ii) estabelecer se a legislação municipal sobre valor mínimo para ajuizamento deve prevalecer sobre os parâmetros fixados pela Suprema Corte; (iii) determinar se há impedimento à cobrança judicial de créditos de pequeno valor; e (iv) verificar se é cabível suspender o processo para a adoção de medidas administrativas pelo Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.184 do STF tem aplicabilidade imediata a todas as execuções fiscais em trâmite, independentemente da data de ajuizamento, conforme expressamente decidido nos embargos de declaração no RE 1.355.208, e reiterado por diversos julgados do TJES.

4. A existência de legislação municipal que prevê valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais não impede a aplicação da tese vinculante do STF, devendo a autonomia municipal ser compatibilizada com o princípio constitucional da eficiência administrativa.

5. A cobrança de créditos de pequeno valor não é vedada, mas sua judicialização exige a comprovação de tentativa prévia de solução administrativa, nos termos do item 2 da tese do Tema 1.184, como medida de racionalização do uso do aparato judicial.

6. Embora o Tema 1.184 permita a suspensão do processo para a adoção de providências administrativas, tal medida não foi efetivada pelo Município, que, intimado, optou por insistir no prosseguimento da execução.

7. A decisão monocrática que manteve a extinção da execução fiscal está em conformidade com os parâmetros fixados pelo STF e deve ser confirmada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 aplicam-se de forma imediata a todas as execuções fiscais em curso, inclusive às ajuizadas antes de sua publicação.

2. A autonomia municipal para legislar sobre valor mínimo de ajuizamento deve ser interpretada à luz do princípio da eficiência administrativa.

3. A cobrança judicial de créditos de pequeno valor exige prévia tentativa de solução administrativa, conforme o item 2 da tese firmada no Tema 1.184 do STF.

4. A insistência de prosseguimento do feito sem adoção de medidas extrajudiciais impede o deferimento de prazo posterior para tal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 18, 30, I e II, e 37, caput; Lei nº 6.830/1980; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 12.12.2023 (Tema 1.184); TJES, Apelação Cível nº 5000242-48.2019.8.08.0020, Rel. Des.ª Janete Vargas Simões, j. 03.06.2025; TJES, Apelação Cível nº 5001741-78.2021.8.08.0026, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 30.05.2025; TJES, Apelação Cível nº 5012396-86.2023.8.08.0011, Rel. Des. Convocado Aldary Nunes Junior, j. 06.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003049-54.2022.8.08.0014

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADO: MARILENE PEREIRA VASCONCELOS DE CARIS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de agravo interno

interposto

pelo Município de Colatina em razão da decisão monocrática, id. 12462674, em que neguei provimento ao recurso de apelação cível por ele manejado.

Nas razões, id. 13520364, o agravante sustenta: (i) a inaplicabilidade do Tema 1.184, do STF ,e da Resolução CNJ 547/2024 às execuções ajuizadas antes de 19/12/2023; (ii) o Município possui legislação que prevê o valor mínimo para ajuizamento de ações de execução fiscal (Lei nº 2.805/1977), devendo ser respeitada a autonomia municipal; (iii) inexiste óbice à cobrança de créditos de pequeno valor; e (iv) deve ser conferido prazo de suspensão do feito para adoção de medidas previstas no item 2, do tema 1.184, do STF.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Trata-se execução de baixo valor extinta pelo juízo de origem e cuja sentença foi mantida por meio da decisão monocrática que se analisa.

Conforme consignei na decisão recorrida, o precedente vinculante (Tema 1.184, do STF) não deve ser aplicado somente às execuções fiscais ajuizadas após o julgamento dele.

Tal compreensão deve-se à própria redação do item 3 da tese de repercussão geral, bem como se infere do julgamento dos aclaratórios opostos no RE 1.355.208, em que a Corte esclareceu que a tese é aplicável às execuções fiscais suspensas em razão do julgamento do tema.

Esse é o entendimento desta Corte:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. APLICAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ADEQUADA DO VALOR DE ALÇADA DO MUNICÍPIO. PARÂMETROS DA RESOLUÇÃO 547/24 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Não havendo modulação dos efeitos do precedente vinculante, aplica-se de imediato o Tema 1.184 do STF, de modo que atinge também às execuções em curso
; (...) (TJES, Apelação Cível nº 5000242-48.2019.8.08.0020, 1ª Câmara Cível, Relatora: Des.ª Janete Vargas Simões, Julgado em 03/06/2025).

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001741-78.2021.8.08.0026 APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM APELADO: A. C. S. LEAL ALVES RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO DESPROVIDO. I. (...) 3.
O Tema 1.184 da repercussão geral do STF possui eficácia vinculante e aplica-se a execuções fiscais em trâmite, inclusive aquelas ajuizadas antes do julgamento, conforme esclarecido em embargos de declaração no RE 1355208, sendo legítima a extinção do feito por ausência de interesse processual quando não demonstrada a adoção de medidas administrativas prévias
. (...).(TJES, Apelação Cível nº 5001741-78.2021.8.08.0026, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Julgado em 30/05/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024. MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 – (...) 3 -
O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ n.º 547/2024, que regulamentam a extinção de execuções fiscais de baixo valor, aplicam-se a processos já ajuizados, conforme previsto no item 3 da tese firmada, que admite a suspensão do processo para adequação administrativ
a. 4 – (...).(TJES, Apelação Cível nº 5012396-86.2023.8.08.0011, 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Convocado Aldary Nunes Junior, Julgado em 06/06/2025).

Ultrapassado esse ponto, tenho firme entendimento no sentido de que a aplicação do Tema 1.184 e da Resolução CNJ nº 547/2024 não configura violação à autonomia municipal. Ao contrário, a adoção da tese de reprodução obrigatória tem como fundamento compatibilizar tal autonomia com o princípio constitucional da eficiência administrativa.

Isso porque o STF manifestou, expressamente, quando do julgamento do mencionado precedente, que a autonomia do município deve ser respeitada, consignando que a competência constitucional de cada ente federado, para estabelecer parâmetros quantitativos para o ajuizamento de execuções fiscais, deve ser analisada sob o prisma da eficiência, na qual deve ser aferida a necessidade de utilização do aparato judicial.

A propósito, cito trecho do voto condutor, de lavra da Ministra Carmen Lúcia:

O advento da lei que permitiu o protesto das certidões de dívida ativa das entidades estatais, autarquias e fundações pôs como uma forma de solução não judicial mais eficiente nos casos em que se demonstre, conforme afirmado aqui, ausente toda a demonstração de viabilidade da cobrança e principalmente de proporção e razoabilidade nessa cobrança judicial, dando-se, portanto, cumprimento integral ao princípio da eficiência, sem se excluírem outros meios de atuação na busca daquela finalidade.

O contexto legislativo vigente, representando a alternativa de que se pode valer o Poder Público para compelir o contribuinte a pagar o débito, revela, na minha compreensão, a importância de o ente federado utilizar essa modalidade de cobrança como meio prioritário, uando o débito for considerado de pequeno valor e, principalmente, sem as condições mínimas de viabilidade judicial.

Não considerei comprovada a desobediência ao princípio federado, por ser inquestionável deter o Município competência legislativa para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos de sua competência, podendo fixar parâmetros que determinem os valores mínimos passíveis de serem executados pela Lei n. 6.830, a qual dispõe sobre a cobrança judicial,
mas a autonomia de cada ente federado há de ser respeitada também em cotejo com outros princípios constitucionais, e este valor

mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial há de se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subversão de outros deveres constitucionais, como o atendimento ao princípio da eficiência
.

Assim, a extinção da execução fiscal pelo Judiciário, como se teve neste caso, ao fundamento de ausência de interesse processual com base no valor da causa, mesmo que fundamentado o critério do valor em legislação de ente diverso do exequente por carência de lei municipal que adote critério diverso, representa a adoção de interpretação judicial coerente com a solução da equação processual valor do débito e custo do procedimento executivo.

Por tal motivo, dentre as teses firmadas, estabeleceu-se que:

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa;
e

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Em que pese a existência de legislação que estabelece o valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal pelo Município recorrente, a movimentação do aparato jurisdicional em tais hipóteses dependerá da comprovação de adoção de prévia solução administrativa.

De fato, efetivamente, inexiste óbice à cobrança de créditos de pequeno valor, mas a sua realização, pela via jurisdicional, repito, dependerá da comprovação de adoção de medidas extrajudiciais anteriormente, a fim de que a cobrança se compatibilize com o princípio da eficiência, como medida de racionalização do uso do aparato judicial.

Quanto à possibilidade de adoção de solução administrativa na presente demanda, que se encontrava em trâmite quando do julgamento do tema pelo STF, ressalto que o juízo de origem intimou o Município para fazê-lo (id. 12424619). Contudo, o ente público insistiu no trâmite do processo sem assim proceder.

Com efeito, tendo sido a sentença prolatada nos exatos moldes determinados pelo STF no Tema 1.184, tenho por correta a decisão monocrática que a manteve.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL N.º
5003049-54.2022.8.08.0014

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO
DE COLATINA

AGRAVADA
: MARILENE PEREIRA VASCONCELOS DE CARIS

RELATOR: DES.
FÁBIO
BRASIL NERY

VOTO: DES.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

Cuida-
se
de agravo interno

interposto

pelo Município de Colatina em
face
da decisão monocrática, id. 12462674, que negou provimento ao recurso de apelação cível
interposto

sob o fundamento de que a sentença
extintiva d
a execução fiscal
originária, que reconheceu

a
aus
ência

de
interesse de agir
da Municipalidade diante
valor do débito fiscal
exigido
ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais),
observou o
Tema de Repercussão Geral n° 1.184 do STF e a Resolução do CNJ n° 547/2024.

O
Eminente Relator
reafirm
ou

o fundamento de que o
desatendi
mento do
requisito previsto no item “2”, item “
b
”, do Tema 1.184 do STF,
referente
à
demonstração de
protesto do título
,
conduz à extinção da execução fiscal de causa de pequeno valor.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

A sentença recorrida extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir,
em razão do não atendimento da tese vinculante fi
x
ada pelo STF no julgamento do RE nº 1.355.208/SC, representativo da controvérsia relativa ao Tema 1.184, bem como aos parâmetros fixados pelo CNJ na Resolução nº 547/2024, de 22/02/2024.

Eis o precedente a que me reporto:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.

3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.

4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.

Por unanimidade, foi fixada a seguinte tese: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

(STF, RE 1.335.208, Rel. Ministro Cármen Lúcia, Plenário, J. 19/12/2023. Tema n° 1.184)

E

com amparo na tese fixada n
o

Tema n° 1.184
, o C
onselho Nacional de Justiça – C
NJ editou a Res. 547/2024, que prevê:

“
RES. Nº 547/2024 – CNJ

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.
(...)
”

A
expressão contida tanto na Tese do STF quanto na Resolução do CNJ, “
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
”, implica em dizer, ao contrário d
a fundamentação da sentença,
que a orientação dos referidos Órgãos Superiores deve ser aplicada quando não houver legislação local com regulamentação do tema.

Tal
conclusão, aliás, vem sendo observada nos julgamentos deste E. Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – BAIXO VALOR – PRELIMINARES DE VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM AFASTADAS – TEMA Nº 1184 DO STF – ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
(...)
.

2.
Assim sendo, por ocasião do ajuizamento da execução fiscal, estava vigente a Lei Municipal nº 7.600/2018, sendo o valor da CDA executada acima do definido na legislação, motivo pelo qual presente o interesse de agir, de acordo com a competência legislativa do Ente Federado.

3. Relativamente à alteração da referida legislação promovida pela Lei Municipal nº 8.066/2022, utilizada como embasamento para a extinção da execução fiscal na sentença recorrida, o novo parâmetro de valor mínimo para fins de cobrança judicial deve ser comparado com montante atualizado do crédito tributário, que conforme cálculo juntado pelo Município Apelante é superior ao fixado na lei citada.

4. Outrossim, verifico que foi realizado o protesto da CDA anteriormente ao manejo da execução fiscal, o que denota a efetivação de medida administrativa prévia visando a satisfação do crédito tributário, porém, sem êxito.

5.
Enquanto não houver a publicação do inteiro teor do acórdão do julgamento dos embargos de declaração no bojo do Tema nº 1.184, do STF, cuja Ata de Julgamento foi publicada em 29.04.2024, com informação de provimento do recurso, sem atribuição de efeitos infringentes, a aplicação do valor definido na Resolução CNJ nº 547/2024 deve ser adstrita aos entes federados que não possuem legislação específica sobre o tema.

6. Recurso conhecido e provido.

(Apelação Cível n.º 5003956-77.2018.8.08.0011, Relatora: Des
embargadora
Marianne Júdice de Mattos, julgado pela Primeira Câmara Cível em 05.07.2024) –
(destaquei)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE. VALOR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Alegre contra sentença que extinguiu execução fiscal com fulcro no art. 485, VI, do CPC, sob alegação de ausência de interesse de agir. A extinção foi fundamentada na aplicação do Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a execução fiscal atende aos critérios estabelecidos pela legislação municipal vigente e pelos parâmetros do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) analisar se a extinção do processo sem intimação prévia do ente público viola o princípio da não-surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR A legislação municipal (Lei Municipal nº 3.458/2017) estipula um valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, o qual foi observado na demanda, pois o valor da CDA era superior ao mínimo fixado. A extinção da execução fiscal depende da ausência de movimentação útil por mais de um ano ou da inexistência de bens penhoráveis, conforme estabelecido na Resolução CNJ nº 547/2024. No caso, muito embora alguns dos requisitos para extinção do feito executivo tenham sido preenchidos (ausência de citação e ausência da movimentação útil há mais de um ano), não estão presentes outros a embasar a extinção da execução. Com a anulação da sentença é fundamental que o Juízo de origem proceda com a intimação do Município para que este comprove, nos autos, o preenchimento dos requisitos necessários à propositura da execução fiscal, conforme delimitado pelo Tema 1184 do STF, permitindo-se, de tal modo, o regular prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal com a intimação do Município para que comprove o atendimento dos requisitos conforme o Tema 1184 do STF. Tese de julgamento: A execução fiscal deve observar a legislação municipal sobre o valor mínimo de ajuizamento; se não houver norma específica, aplica-se o limite da Resolução CNJ nº 547/2024. A extinção da execução fiscal requer prévia intimação do ente público, sob pena de violação ao princípio da não-surpresa. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, 2º; Tema 1184 do STF. Jurisprudência relevante citada: Não especificada no documento. Vitória/ES, 02 de dezembro de 2024. RELATORA

(TJES, 1ª Câm. Cív., Ap. n° 5000736-30.2020.8.08.0002, Rel.ª Des.ª Marianne Judice de Mattos, J. em 12/12/2024).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA SOBRE VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face de Altamir Marcolino de Oliveira, com base no art. 485, inciso VI, do CPC, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, por aplicação do Tema 1184/STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ. O Município sustenta a existência de bens penhoráveis, bem como a inaplicabilidade da Resolução em face de legislação municipal específica, e requer a anulação da sentença para análise de pedido de suspensão do feito em razão de parcelamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir respeita a legislação municipal específica sobre valor mínimo para ajuizamento; e (ii) analisar se o pedido de suspensão do feito, em razão de parcelamento da dívida, foi indevidamente ignorado pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1184/STF, que legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor com base no princípio da eficiência administrativa, deve ser aplicado respeitando-se a competência dos entes federados para fixarem critérios próprios sobre valores mínimos para ajuizamento, conforme enfatizado no julgado.

4. A legislação municipal específica (Lei Municipal nº 4.487/2016), que estabelece patamares mínimos de R$ 3.000,00 para créditos tributários oriundos de IPTU e taxas diversas, prevalece sobre a aplicação genérica da Resolução nº 547/2024 do CNJ, configurando-se desrespeito à competência tributária no caso de sua inobservância.

5. O débito em cobrança na presente execução (R$ 4.970,00) supera o valor mínimo previsto na legislação municipal, o que evidencia a inaplicabilidade da tese do Tema 1184/STF e da Resolução nº 547/2024 ao caso concreto.

6. O parcelamento da dívida, como causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI, do CTN), é medida fiscal legítima e prevista no art. 155-A do CTN, devendo o juízo de origem apreciar o pedido de suspensão formulado pelo Município antes de proferir decisão extintiva.

7. A sentença recorrida apresenta vício por desconsiderar a legislação municipal aplicável e pela ausência de análise do pedido de suspensão, configurando julgamento prematuro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A legislação municipal específica sobre valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais prevalece sobre a aplicação genérica da Resolução nº 547/2024 do CNJ, devendo ser observada nos casos concretos.2. O parcelamento da dívida tributária, como causa de suspensão da exigibilidade do crédito, deve ser analisado antes de eventual extinção do feito, em respeito ao devido processo legal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CTN, arts. 151, VI, e 155-A; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º; Lei Municipal nº 4.487/2016. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023, DJe 02.04.2024 (Tema 1184).”

(TJES, AP n° 5000806-45.2016.8.08.0048, 3ª Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, J. em 12/02/2025).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E TEMA 1.184 DO STF. LEGITIMIDADE DA EXTINÇÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS DE BAIXO VALOR. NECESSIDADE DE RESPEITO À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E À COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim visando à anulação de sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada contra o particular, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, e em conformidade com o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.184 e a Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a extinção de execuções fiscais de baixo valor deve respeitar a legislação municipal que estabelece limite mínimo para ajuizamento; (ii) estabelecer se a aplicação retroativa da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 do STF fere o princípio da segurança jurídica e a autonomia dos entes federativos. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção de execução fiscal de baixo valor só é legítima quando respeitados os limites estabelecidos pela legislação municipal, conforme previsto no item 1 do Tema 1.184 do STF e art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º, determina que a extinção de execuções fiscais é condicionada à ausência de movimentação útil por mais de um ano ou à inexistência de bens penhoráveis, condições não verificadas no caso concreto.

5. A aplicação retroativa da Resolução e do Tema 1.184 deve respeitar a autonomia dos entes federativos e os limites estabelecidos em sua legislação específica, em conformidade com o princípio da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A extinção de execuções fiscais de baixo valor deve respeitar a legislação municipal que estabelece limite mínimo para o ajuizamento de ações.2 A aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 do STF deve respeitar a autonomia dos entes federativos e o princípio da segurança jurídica.”

(TJES, AP. n° 5009050-30.2023.8.08.0011, 3ª Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, J. em 19/12/2024)

“
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. PERDA DO INTERESSE NOS MOLDES DO TEMA 1184/STF – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA NULA. RECURSO PROVIDO.

1. A extinção da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a “competência constitucional de cada ente federado” (Tema 1184/STF).

2. A aplicação do valor definido na Resolução CNJ nº 547/2024 deve ser adstrita aos entes federados que não possuem legislação específica sobre o tema. 3. Recurso conhecido e provido.”

(TJES, 4ª Câmara Cível, Apelação n° 5000775-61.2019.8.08.0002, Des. Convocado Aldary Nunes Junior, J. 03/11/2024).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1184/STF. RESPEITO À LEGISLAÇÃO LOCAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1 – Apelação cível interposta pelo Município de Alegre contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal por ele ajuizada, sob o fundamento de falta de interesse de agir, em razão do baixo valor da causa. O Apelante alega inaplicabilidade do Tema 1184 do STF ao caso e ausência de contraditório, requerendo a anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal de baixo valor, com base no Tema 1184 do STF, deve respeitar a legislação específica do ente federado quando existente; e (ii) estabelecer se a ausência de contraditório antes da sentença configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 – A aplicação do Tema 1184 do STF, que autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor com base no princípio da eficiência administrativa, deve respeitar a competência constitucional de cada ente federado, especialmente quando há legislação local específica que estabelece critérios para o ajuizamento de tais ações.

4 – A Lei Municipal n.º 3.458/2017, do Município de Alegre, fixa o valor mínimo de 167 UFMA para a propositura de execuções fiscais, sendo que o valor atribuído à presente execução supera esse limite, o que inviabiliza a aplicação direta dos parâmetros de baixo valor definidos pela Resolução CNJ n.º 547/2024.

5 – O princípio da autonomia dos entes federados impede a aplicação automática da Resolução CNJ n.º 547/2024 em municípios que possuam legislação própria sobre o valor mínimo para execuções fiscais.

6 – A extinção da execução fiscal sem a oportunidade prévia de manifestação do Apelante, com base em critério de valor não previsto na legislação local, fere os princípios do contraditório, da não surpresa e da efetividade da tutela jurisdicional, conforme previsto nos artigos 4º, 6º e 10 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

7 – Recurso provido. Sentença anulada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 18; CPC, arts. 4º, 6º e 10. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184 de Repercussão Geral; STJ, Súmula n.º 452; TJES, Apelação Cível n.º 0011934-89.2015.8.08.0014, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 31.07.2023.”

(TJES, 4ª Câmara Cível, Ap n° 5000788-94.2018.8.08.0002, Rel. Des. Convocado Aldary Nunes Junior, J. em 05/12/2024).

V
isando dissipar qualquer insegurança que possa comprometer o acesso à justiça, até que a tese fixada no Tema nº 1.184 seja devidamente esclarecida com a publicação do inteiro teor do acórdão referente ao julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão do RE 1.335.208 — cuja Ata de Julgamento foi publicada em 29/04/2024, com provimento do recurso, porém sem efeitos infringentes —, a aplicação do valor estipulado na Resolução CNJ nº 547/2024 deve se restringir aos entes federativos que não disponham de legislação específica sobre a matéria.

No caso, a execução fiscal foi ajuizada em
28/02/2020
, portanto, antes da Resolução do CNJ nº 547,
editada em
22 de fevereiro de 2024.

E n
o Município de Colatina já existe norma disciplinando valores mínimos para fim de execução fiscal.

A matéria encontra-se disposta no art. 218, caput, do Código Tributário Municipal (Lei Municipal n
º
2.805/1977), que regulamentou o valor mínimo para fins de cobrança judicial, relativo a crédito fiscal, tributário ou não, de qualquer espécie, inscrito em Dívida Ativa, no montante total de 08 (oito) Unidade
s de
Padrão Fiscal do Município Colatina – UPFMC,
do
Código Tributário Municipal:

“
Art. 218 - Fica fixado valor mínimo, para fins de cobrança judicial, relativo a crédito fiscal, tributário ou não, de qualquer espécie, inscrito em Dívida Ativa, no montante total de 08 (oito) Unidade
s
Padrão Fiscal do Município Colatina - UPFMC, em consonância com o inciso II, § 3º do artigo 14, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.”

No ano de 202
2
a UPFMC
correspondia a
o valor de R$
135,31
(cento e
trinta e cinco reais e trinta e um centavos
),
do que decorre que
8 (oito) UPFMC
s
correspondia
m
a R$
1.082,48

(
mil e oitenta e dois reais e quarenta e oito
centavos
)
e o valor atualizado da execução fiscal na data do seu ajuizamento era de
R$ 2.032,64 (dois mil e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos).

Desta forma,

é desnecessário o exame dos demais requisitos, haja vista que a ausência de um deles obsta a possibilidade de extinção da execução fiscal.

Por tais razões,
com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator,
dou provimento ao recurso para anular a sentença e
determinar o retorno dos autos
ao juízo de
origem para
o seu
regular pro
c
e
ss
amento
.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

R
elator